Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724691-68.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIUS OSORIO LUCAS DA CONCEICAO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto no art. 1.023, §2o, do CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos por Vinícius Osório Lucas da Conceição (ID 79762953). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator